Tribunal: TJMT
Processo: 0003043-73.2018.8.11.0052
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003043-73.2018.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comodato, Posse]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO RODRIGUES DA SILVEIRA - CPF: 019.968.491-07 (APELANTE), ELIETE GOMES DE ARAUJO - CPF: 023.566.491-07 (ADVOGADO), ANATOLY HODNIUK JUNIOR - CPF: 874.994.361-87 (ADVOGADO), ESPÓLIO registrado(a) civilmente como MOZAR QUIRINO DA SILVEIRA - CPF: 008.939.781-91 (APELADO), CLAUDIO PALMA DIAS - CPF: 219.317.710-49 (ADVOGADO), ERVI GARBIN - CPF: 904.771.708-20 (ADVOGADO), ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA - CPF: 377.194.679-49 (APELADO), ALVARO AMERICO SABATINI ROCHA - CPF: 377.194.679-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no

0003043-73.2018.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante:
Gustavo Rodrigues da Silveira

Apelado:
Espólio de Mozar Quirino da Silveira

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DE COMODATO – PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL FORMULADO PELO RÉU – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – DECISÃO QUE FUNDAMENTA A PROCEDÊNCIA PARCIAL DA AÇÃO NA FALTA DE PROVAS APRESENTADAS PELA PARTE – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

“Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção.”

(STJ, AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017)

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no

0003043-73.2018.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante:
Gustavo Rodrigues da Silveira

Apelado:
Espólio de Mozar Quirino da Silveira

R E L A T Ó R I O

Trata-
se de recurso de apelação interposto por Gustavo Rodrigues da Silveira, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Branco, que nos autos da ação de reintegração de posse decorrente de extinção de comodato de bem imóvel que lhe move o Espólio de Mozar Quirino da Silveira, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a resolução do contrato de comodato rural firmado entre as partes, condenando-o ao pagamento de perdas e danos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a lide foi julgada parcialmente procedente, ante a suposta demonstração da parte autora de que houve quebra contratual, contudo, não lhe foi oportunizada a produção das provas pretendidas, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença. No mérito, defende ausência de provas de que a terra era arrendada sem a anuência dos comodantes. Segue sustentando, que o contrato de comodato está em vigência, devendo ser mantido. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 125174742 – pág. 211/216), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no

0003043-73.2018.8.11.0052 – Rio Branco

Apelante:
Gustavo Rodrigues da Silveira

Apelado:
Espólio de Mozar Quirino da Silveira

V O T O

Cinge-se dos autos que o Espólio de Mozar Quirino da Silveira moveu ação de reintegração de posse decorrente de extinção de comodato de bem imóvel em desfavor de
Gustavo Rodrigues da Silveira
, aduzindo que o
de cujus
cedeu, em comodato, uma área de terras ao réu para uso próprio, possuindo 320,00ha (trezentos e vinte hectares), contudo, após a morte do comodante, o comodatário se nega a devolver o referido bem, motivando o manejo da demanda.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que o autor demonstrou que o contrato de comodato se extinguiria com a morte do comodante, bem como pelo fato de estar sendo usado de forma diversa da convencionada, julgou parcialmente procedente o feito, declarando a resolução do contrato de comodato rural firmado entre as partes, condenando-o ao pagamento de perdas e danos, a ser apurado em sede de liquidação de sentença, além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (id. 125174742 – pág. 171/174).

Irresignado, o apelante
argui preliminarmente a ocorrência de cerceamento ao seu direito de defesa, vez que a lide foi julgada parcialmente procedente, ante a suposta demonstração da parte autora de que houve quebra contratual, contudo, não lhe foi oportunizada a produção das provas pretendidas, motivo pelo qual requer a nulidade da r. sentença.

Com razão. Após detida análise dos autos, verifico que o réu, ora apelante, ao apresentar a contestação pugnou pela produção de diversas provas, dentre elas a testemunhal e documental (id. 125174742 – pág. 92/118).

Todavia, sob o fundamento de que o réu não pugnou pela produção de provas, o d. magistrado julgou parcialmente procedente o feito, sob o fundamento de que o autor demonstrou que o contrato de comodato se extinguiria com a morte do comodante, bem como pelo fato de estar sendo usado de forma diversa da convencionada
(id. 125174742 – pág. 171/174).

Com a devida vênia, entendo que o MM. Juiz não agiu com o costumeiro acerto, sendo incoerente julgar a lide parcialmente procedente, sem oportunizar a colheita de provas pretendida pelo réu, ora apelante, e afirmar que este não requereu a sua produção, confira,
verbis
:

“
Oportunizada a produção de outras provas, as partes nada pugnaram
.

[...]

Malgrado as alegações do requerido, no sentido de que o arrendamento a terceiros teve por finalidade a exploração de atividade agropecuária, certo é que o contrato de comodato possui natureza de empréstimo gratuito de modo que, ao comodatário não lhe é permitido alugar ou emprestar a coisa, sem a prévia autorização do comodante.

A conduta do comodatário de arrendar a coisa que não lhe pertence e sem a prévia autorização do comodante, vai contra os ditames do artigo 422 do Código Civil, que obriga os contratantes a guardar, não só a conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios da probidade e boa-fé.

[...]

A alegação do réu no sentido de que o arrendamento estaria amparado pelo fato de que o comodato previa hipótese de uso do imóvel para atividade agropecuária não pode ser aceito porque o comodato foi acetado com o réu e não com terceiros.

Isso significa que eventuais atividades de agropecuária permitidas pelo comodato eram aquelas a serem exercidas pelo próprio réu e não por terceiros estranhos ao contrato. Veja-se, ademais, que não há qualquer menção no contrato quanto à possibilidade de o comodatário arrendar o bem a terceiros. Portanto, tendo em vista que o comodatário, ora requerido, desvirtuou o uso e os termos do contrato de comodato, pois arrendou parte do imóvel a terceiro, enseja-se a resolução por quebra contratual, devendo as partes retornarem ao “status quo”.

[...]

De igual modo, ao comodatário/requerido é devida a retenção e indenização pelas benfeitorias realizadas, por força do artigo 1.219 do Código de Processo Civil, mormente porque também restou pactuado entre os celebrantes que “As despesas para realização das benfeitorias serão restituídas ao término deste contrato, mediante comprovação com documentos idôneos”, conforme consta na Cláusula 4a.

Deve-se considerar, por outro lado, que o comodatário não pode recobrar do comodante as despesas normais, necessárias e indispensáveis, feitas com a fruição da coisa emprestada.”
(id. 125174742 – pág. 172/173 – negritei)

Por conseguinte, é perfeitamente possível que o magistrado julgue o pedido inicial parcialmente procedente, quando entender que não há necessidade de maior dilação probatória, entretanto, não é permitido que tal julgamento ocorra por ausência de prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, sob pena de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto Parizatto, em comentário ao art. 330, do CPC/73, atual art. 355, do CPC/15,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC, art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

[...]

Necessário é se observar que a prolação de sentença sem a designação de audiência de instrução e julgamento, chamada de julgamento antecipado da lide, deve ser muito bem sopesado pelo juiz, para que o direito de defesa da parte, assegurado em sede constitucional, não seja tolhido pelo juiz, eis que muitas vezes necessita a parte de produzir suas provas em audiência, de modo a convencer o juiz, daquilo que alegou, o que ocorrerá
verbi gratia
, com o depoimento pessoal das partes e inquirição de testemunhas conhecedoras dos fatos controvertidos e objetos da discussão.
Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora Edipa, 2008 – negritei).

Sendo assim, verifico que o ponto nodal da demanda, no tocante a extinção do contrato de comodato, bem como do suposto uso da área de forma indevida pelo réu, ora apelante, não é tão simplória como dito pelo d. magistrado, de modo que merece análise mais profunda para ser melhor esclarecida.

Logo, entendo ser prudente a realização da instrução probatória, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Não obstante, ressalto que tenho adotado este posicionamento em casos análogos, vejamos,
verbis
:

“AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – ART. 267, VI, CPC/73 – INTERESSE PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PROVIDO.

[...]
O devido processo legal engloba uma série de outros princípios, como por exemplo: o contraditório e a ampla defesa (direito das partes produzir provas), que claramente não foram oportunizados à autora na espécie
”
(RAC n. 84.341/2016, 5a Câm. Cív, j. 24.08.2016 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA FUNDAMENTADA EM INSUFICIÊNCIA ACERCA DO FATO ALEGADO

QUE

SE PRETENDIA COMPROVAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DA CORTE.

1. Ocorre cerceamento do direito de defesa quando, proferido julgamento antecipado da lide, a alegação da parte é desconsiderada por insuficiência probatória, a despeito de requerimento para sua produção
.

2. Agravo interno a que se nega provimento.
”
(AgInt no AREsp n. 184595/SP, 4a Turma, Rela. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29.08.2017 – negritei)

Assim, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões,
acolho a preliminar
para cassar a r. sentença e determinar o retorno dos autos a instância de origem para seu regular processamento, a fim de que seja realizada a instrução probatória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 08 de junho de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022